Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710498-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITALINO BEZERRA NETO, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO GOMES DA SILVA, VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITORIA MOURA DA SILVA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 64635901). Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva afirmam que a decisão incorreu em omissões e contradições. Argumentam que são servidores da carreira de auxiliares da educação e que os contracheques apresentados demonstram que encontram-se em situação de hipossuficiência. Acrescentam que suas rendas mensais estão abaixo de cinco (5) salários-mínimos. Pedem que as omissões e contradições apontadas sejam sanadas (id 65084317). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva alegam omissões e contradições na decisão. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A decisão fixou que os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva. Acrescentou que eles não demonstraram a existência de despesas extraordinárias, de forma a comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais. Não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator